Tribunal: TJPA
Processo: 0016588-13.2017.8.14.0005
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0016588-13.2017.8.14.0005

RECORRENTE: LUIS FERNANDO FALCAO OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0016588-13.2017.8.14.0005

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): LUIS FERNANDO FALCÃO OLIVEIRA

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: AMÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FURTO SIMPLES CONEXO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por LUIS FERNANDO FALCÃO OLIVEIRA contra sentença de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, do CP) e furto simples (art. 155, caput, do CP). Conforme a denúncia, o recorrente teria matado a vítima, Luciano dos Santos Batista, a facadas, em sua residência, e posteriormente subtraído seu celular, fugindo para outra cidade. A defesa sustentou as teses de negativa e ausência de autoria, pleiteando a impronúncia.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) verificar se estão presentes os requisitos legais para a pronúncia, consistentes em prova da materialidade e indícios suficientes de autoria; (II) examinar se a negativa de autoria justifica a absolvição sumária ou a impronúncia do acusado.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, nos termos do art. 413, caput e § 1º, do CPP, não sendo necessária certeza quanto à autoria, mas apenas indícios suficientes.

4.

O juízo de pronúncia não deve exaurir a valoração da prova, devendo limitar-se à verificação da plausibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri decidir sobre a responsabilidade penal do réu.

5.

A materialidade do homicídio está comprovada pelo laudo de necropsia e pelos demais elementos constantes do inquérito e da instrução criminal.

6.

Os indícios de autoria são suficientes, com base nos depoimentos testemunhais e no conjunto probatório, para justificar a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

7.

A negativa de autoria constitui tese defensiva que demanda análise probatória aprofundada, o que deve ser feito pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa nos crimes dolosos contra a vida.

8.

A ausência de certeza sobre a autoria não impede a pronúncia, desde que existam elementos que apontem para o envolvimento do acusado.

9.

A manutenção da pronúncia encontra respaldo em jurisprudência consolidada do STF e STJ, que reconhecem a legitimidade da submissão ao júri nos casos em que há indícios mínimos de autoria e prova da materialidade.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo exigida certeza quanto à responsabilidade penal do acusado.

2.

A negativa de autoria não afasta a pronúncia quando houver elementos mínimos que sustentem a acusação, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento do mérito.

3.

O juízo de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, não havendo violação ao princípio da presunção de inocência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, alínea "c"; CPP, arts. 413, caput e § 1º, 415, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 906984/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.06.2016; STJ, HC 177964/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 20.10.2015; STF, ARE 788457 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13.05.2014; STJ, AgRg no AREsp 802477/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 08.11.2016; STJ, AgRg no AREsp 293.099/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 09.08.2016; TJSP, RSE 1501381-54.2019.8.26.0405, Rel. Des. Otávio de Almeida Toledo, 16ª Câmara de Direito Criminal, j. 28.09.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0016588-13.2017.8.14.0005

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): LUIS FERNANDO FALCÃO OLIVEIRA

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: AMÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
LUIS FERNANDO FALCÃO OLIVEIRA
contra sentença de pronúncia prolatada pelo
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira,
o qual reconheceu a existência de prova de materialidade e indícios de autoria do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso II, do Código Penal (homicídio qualificado consumado) e do delito conexo constante do artigo 155, “caput”, do referido Estatuto Repressivo (furto simples), devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular.

Consta da peça inicial acusatória que, no dia 25/09/2017, Luciano dos Santos Batista, foi assassinado a facadas em sua residência, situada na Rua Osório de Freitas, Bairro Brasília, em Altamira. O principal suspeito é Luis Fernando Falcão, que, após o crime, teria furtado o celular da vítima e retornado para Tucuruí, conforme relatório policial. A testemunha Weliton relatou que esteve com Luciano no dia 24 e que conheceu o acusado naquela ocasião. Afirmou que deixou a vítima em casa já após a meia-noite, e que réu não estava no local naquele momento, mas sua mochila permanecia lá. Segundo relatos, o ofendido já havia advertido o denunciado que não o sustentaria caso não trabalhasse, e por isso o havia mandado embora, após cerca de duas a três semanas de convivência. O corpo da vítima foi encontrado em estado de putrefação no dia 26/09/2017. Em depoimento à polícia o acusado admitiu ter tido um relacionamento com o ofendido e confessou que discutiu com ela dias antes do crime, negando, contudo, a autoria do homicídio. Contudo, os indícios apontam para uma ação dolosa, com intenção clara de matar, seguida de subtração de bem da vítima, caracterizando o crime de homicídio e de furto.

Tais fatos motivaram a denúncia e a instauração de processo penal, tendo o juízo de primeiro grau analisado os elementos probantes carreados aos autos e pronunciou o acusado para que este fosse submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular pelo crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso II, do Código Penal e o delito conexo constante do artigo 155, “caput, do referido Estatuto Penal.

Inconformado, o recorrente interpôs recurso pleiteando sua absolvição sumária e consequente impronúncia, alegando que não ceifou a vida da vítima e que não existem nos autos provas de autoria, eis que os indícios apontados na denúncia não foram confirmados ao longo da instrução processual.

Contrarrazões do recorrido requerendo a manutenção da decisão de primeiro grau.

Em juízo de retratação a pronúncia foi preservada.

Nesta Instância revisora o Órgão Ministerial manifestou-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do apelo, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

De acordo com o disposto no artigo 413, “
caput”
, § 1º, do Código de Processo Penal, no tocante aos crimes dolosos contra a vida, havendo a existência de elementos que apontem para a materialidade do fato e para a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado, a decisão de pronúncia é medida que se impõe.

Além disso, cumpre salientar que
a decisão que pronuncia o réu é do tipo não exauriente, ou seja, não cabe ao magistrado da instrução preliminar se aprofundar no debate acerca das provas, nem mesmo apreciar teses defensivas, exceto quando estas implicarem no reconhecimento inequívoco das hipóteses de absolvição previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica em reconhecer que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, e, por isso não demanda a certeza exigida para o decreto condenatório:

[...] PRONÚNCIA. [...] 1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório [...]."
(STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 906984/MG. Relator: Min. Jorge Mussi. Julgado em: 28/06/2016) (negritos meus)

Assim,
não cabe ao juízo sentenciante absolver o acusado quando a elucidação dos fatos demanda maior valoração das provas produzidas
, uma vez que, de acordo com o disposto no artigo 415, incisos I e II, do Código de Processo Penal, o denunciado somente é absolvido de plano quando há prova robusta sobre a inexistência do fato ou que seja capaz de afastar a imputação da autoria do crime. Logo, se o acervo probante precisa ser mais profundamente valorado, deve-se dar azo à pronúncia, a fim de que o conjunto probatório seja debatido em momento oportuno e pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Contudo, no caso dos autos,
havendo os requisitos mínimos exigidos
pelo artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, em nome do princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal), bem como em razão de a instituição do Júri ser constitucionalmente reconhecida (artigo 5º, inciso XXXVIII, da Carta Republicana), o caso deve ser levado para a apreciação do Órgão em questão ensejando portanto uma decisão de pronúncia, na medida em que
a apreciação exauriente da materialidade e da autoria depende daquele órgão. Isto porque, nos crimes dolosos contra a vida são os jurados os verdadeiros juízes dos fatos, não sendo dado à decisão de pronúncia tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra
, sob pena de grave violação ao princípio do juiz natural da causa.

Sobre esse tema, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] I -
O processamento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida tem, como a garantia constitucional, a competência do Tribunal do Júri
. Essa peculiaridade não autoriza que o juiz, ao decidir pela submissão ou não do réu a julgamento pela Corte popular, exceda os limites que lhe são impostos pelo art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal. A única exigência para que se passe do judicium accusationis para a fase do judicium causae é o reconhecimento da presença de indícios suficientes de autoria e a indicação da materialidade delitiva. [...]." (STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 802477/MG. Relator: Min. Felix Fischer. Julgado em: 08/11/2016) (negritos meus).

Dessa forma, passo à análise da materialidade e dos indícios de autoria (artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal).

No caso em apreciação, a materialidade do delito de homicídio consumado está comprovada por meio do IPL juntado ao feito, especialmente por meio do laudo de necropsia da vítima Luciano dos Santos Batista, bem como pela prova oral angariada no decorrer do inquérito policial e da instrução processual.

No que se refere a autoria da conduta delituosa em apuração, esta acha-se também demonstrada pelos indícios coletados em sede policial, bem como pelos depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação, falecendo a argumentação de que não há nos autos elementos mínimos da participação do recorrente no evento criminoso, a fim de submetê-lo a julgamento pelo júri popular.

Com efeito, impende ressaltar uma vez mais, que para a decisão de pronúncia basta a demonstração da materialidade (existência do crime) e que haja indícios suficientes de autoria, não se exigindo prova plena, uma vez que não se trata de sentença definitiva, mas de mero juízo de admissibilidade da acusação (decisão interlocutória mista), na qual a solvência de qualquer dúvida deve ficar a cargo do juiz natural da causa, o Egrégio Conselho de Sentença.

No caso em questão, verifica-se que
há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria
, as quais impõem a apreciação do feito pelo Conselho de Sentença, para que tal órgão possa exercer juízo de valor sobre as provas produzidas durante a primeira fase do júri (“
judicium accusationis”
) e chegar à conclusão sobre eventual responsabilidade criminal ou não por parte do recorrente.

A defesa do recorrente, nega que os mesmos tenham participado do delito em questão.

Contudo, os elementos de convicção trazidos aos autos, a materialidade do crime (por meio de laudo necroscópico competente) e os indícios necessários de
autoria
da conduta denunciada, apontam para a mantença da decisão de
pronúncia
submetendo-se o recorrente a julgamento perante o Tribunal do
Júri
, onde a tese de
negativa
de
autoria
poderá ser devidamente analisada.

Sobre o assunto colaciona-se a seguinte jurisprudência, “verbis”:

Homicídio triplamente qualificado. Pronúncia.
Recurso em sentido estrito.
Nulidade por excesso de linguagem. Inocorrência. Inexistência de incursões aprofundadas quanto à matéria. Pretendida absolvição sumária
ou impronúncia fundada na negativa de autoria. Inadmissibilidade. Prova da existência do fato e indícios de autoria. Conflito entre a versão acusatória e a defensiva. Dúvida. Indispensabilidade da análise pelo Tribunal do Júri, juiz natural da demanda. Princípio do in dubio pro societate
. Qualificadoras. Afastamento do meio cruel. Intenção de tortura não evidenciada. Facadas perpetradas em região letal. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - RSE: 15013815420198260405 SP 1501381-54.2019.8.26.0405, Relator: Otávio de Almeida Toledo, Data de Julgamento: 28/09/2020, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/09/2020) (grifos e negritos meus)

Portanto, é indispensável a análise de referida tese pelo conselho de sentença, juiz natural da demanda.

No que se refere ao pedido de impronúncia, por insuficiência probante, adianto que o inconformismo também não deve prosperar, conforme se vê.

Ao término da primeira fase do rito do júri, na fase de pronúncia,
"
serão admitidas todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência,
[...]
não se fazendo necessário um juízo de certeza, mas que o Juiz se convença da existência do crime e de indícios suficientes de autoria
"
(HC n. 144.483⁄DF, relatora Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 8⁄11⁄2011, DJe de 21⁄11⁄2011).

Com efeito, a
materialidade
do crime
exige
um juízo de
certeza
; de forma diversa, o
indício de autoria
,
juízo de probabilidade.

No mesmo sentido e a seguinte decisão do STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MATERIALIDADE INDÍCIOS DE AUTORIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há ilegalidade na pronúncia que, de forma sucinta, se fundamenta em elementos colhidos dos autos.
Tal decisão encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, exigido-se nessa fase apenas a certeza da materialidade e indícios de autoria, devendo prevalecer o princípio in dubio pro societate
. 2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 293.099⁄MG, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09⁄08⁄2016, DJe 19⁄08⁄2016) (grifos e negritos meus)

Na situação ora revisada, após examinar os fundamentos declinados na decisão de pronúncia, verifica-se a presença dos indícios mínimos de autoria que legitimam o julgamento do recorrente pelo Tribunal de Júri.

Diante do exposto,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 19/09/2025